Tribunal: TJES
Processo: 0005419-24.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS NEGATIVADOS. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO EM MENOR GRAU. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que, em conformidade com o veredito do Tribunal do Júri, condenou o réu como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. O Ministério Público pleiteia a exasperação da pena-base e o afastamento da atenuante da confissão, por se tratar de confissão qualificada. A defesa, por sua vez, requer o decote da qualificadora do motivo fútil, por considerá-la contrária às provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base diante de fundamentação tida por insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e dos motivos, bem como quanto à aplicação da atenuante da confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede o Tribunal de Justiça de suprimir qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, salvo quando o reconhecimento for manifestamente dissociado das provas — o que não ocorre quando a decisão se ampara em versão plausível constante dos autos (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA).

5. O motivo fútil caracteriza-se pela desproporção entre a causa e a reação do agente. No caso, a morte da vítima decorreu de discussão banal envolvendo ofensas proferidas contra a irmã do acusado, o que não constitui motivo de relevante valor moral a justificar a exclusão da qualificadora.

6. A decisão dos jurados que rejeitou o homicídio privilegiado e reconheceu o motivo fútil encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos (STJ, AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP).

7. A valoração negativa da
culpabilidade
é idônea, pois o réu desferiu diversos golpes de faca na vítima, extrapolando a gravidade inerente ao tipo penal, em conformidade com a jurisprudência (AgRg no HC n. 972.939/AL).

8. As
circunstâncias do crime
agravam a conduta, tendo sido o homicídio praticado em
concurso de agentes
, o que justifica a exasperação adicional (AgRg no RHC n. 215.240/GO).

9. O critério de
1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima
é proporcional e juridicamente aceitável (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP).

10. A
confissão qualificada
, ainda que parcial e alegada em contexto de legítima defesa, admite o reconhecimento da atenuante em menor grau, conforme o Tema 1.194 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de qualificadora pelo Tribunal do Júri somente pode ser afastado se manifestamente dissociado das provas dos autos.

2. A pluralidade de golpes e a atuação em concurso de agentes configuram elementos concretos aptos à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

3, A confissão qualificada gera atenuação da pena em menor grau, desde que não haja retratação e que o fato confessado contribua para a apuração dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 121, § 1º e § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 14/9/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13/8/2024; STJ, REsp n. 2.075.460/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 972.939/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27/8/2025; STJ, AgRg no RHC n. 215.240/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 24/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11/3/2025; STJ, REsp n. 2.057.422/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 20/8/2025; STJ, Tema 1.194.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005419-24.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JONES DOS SANTOS OLIMPIO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS NEGATIVADOS. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO EM MENOR GRAU. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que, em conformidade com o veredito do Tribunal do Júri, condenou o réu como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. O Ministério Público pleiteia a exasperação da pena-base e o afastamento da atenuante da confissão, por se tratar de confissão qualificada. A defesa, por sua vez, requer o decote da qualificadora do motivo fútil, por considerá-la contrária às provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base diante de fundamentação tida por insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e dos motivos, bem como quanto à aplicação da atenuante da confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede o Tribunal de Justiça de suprimir qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, salvo quando o reconhecimento for manifestamente dissociado das provas — o que não ocorre quando a decisão se ampara em versão plausível constante dos autos (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA).

5. O motivo fútil caracteriza-se pela desproporção entre a causa e a reação do agente. No caso, a morte da vítima decorreu de discussão banal envolvendo ofensas proferidas contra a irmã do acusado, o que não constitui motivo de relevante valor moral a justificar a exclusão da qualificadora.

6. A decisão dos jurados que rejeitou o homicídio privilegiado e reconheceu o motivo fútil encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos (STJ, AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP).

7. A valoração negativa da
culpabilidade
é idônea, pois o réu desferiu diversos golpes de faca na vítima, extrapolando a gravidade inerente ao tipo penal, em conformidade com a jurisprudência (AgRg no HC n. 972.939/AL).

8. As
circunstâncias do crime
agravam a conduta, tendo sido o homicídio praticado em
concurso de agentes
, o que justifica a exasperação adicional (AgRg no RHC n. 215.240/GO).

9. O critério de
1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima
é proporcional e juridicamente aceitável (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP).

10. A
confissão qualificada
, ainda que parcial e alegada em contexto de legítima defesa, admite o reconhecimento da atenuante em menor grau, conforme o Tema 1.194 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de qualificadora pelo Tribunal do Júri somente pode ser afastado se manifestamente dissociado das provas dos autos.

2. A pluralidade de golpes e a atuação em concurso de agentes configuram elementos concretos aptos à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

3, A confissão qualificada gera atenuação da pena em menor grau, desde que não haja retratação e que o fato confessado contribua para a apuração dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 121, § 1º e § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 14/9/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13/8/2024; STJ, REsp n. 2.075.460/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 972.939/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27/8/2025; STJ, AgRg no RHC n. 215.240/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 24/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11/3/2025; STJ, REsp n. 2.057.422/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 20/8/2025; STJ, Tema 1.194.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso defensivo e dar parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JONES DOS SANTOS OLIMPIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal à pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Acusação, em seu arrazoado (fls. 282/288), sustenta a necessidade de exasperação da pena-base com base nas circunstâncias do delito, bem como o afastamento da atenuante da confissão, por se tratar de confissão qualificada.

Já a Defesa, em suas razões (ID nº 15937991), aduz que o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil foi manifestamente contrária à prova dos autos, já que se demonstrou que o crime foi cometido por motivo de relevante valor moral e social.

Subsidiariamente, defende que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação, notadamente quanto ao vetor da culpabilidade.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 15937991) e da Acusação (ID nº 15937995), postulando pela rejeição dos recursos interpostos pela parte adversa.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16420651) da lavra do Procurador Josemar Moreira, opinando pelo conhecimento dos recursos, mas pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JONES DOS SANTOS OLIMPIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal à pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Acusação, em seu arrazoado (fls. 282/288), sustenta a necessidade de exasperação da pena-base com base nas circunstâncias do delito, bem como o afastamento da atenuante da confissão, por se tratar de confissão qualificada.

Já a Defesa, em suas razões (ID nº 15937991), aduz que o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil foi manifestamente contrária à prova dos autos, já que se demonstrou que o crime foi cometido por motivo de relevante valor moral e social.

Subsidiariamente, defende que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação, notadamente quanto ao vetor da culpabilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e, por ordem de prejudicialidade, passo a apreciar o apelo defensivo.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de JONES DOS SANTOS OLIMPIO e BRENO BARBOSA SANTOS, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, narrando o seguinte:

Consta do inquérito Policial que no dia 09 de maio de 2014, na Fazenda Boa Vista, Córrego Polidório, nesta Comarca, os denunciados, agindo com vontade assassina e em unidade de desígnios, desferindo golpes de armas brancas contra a vítima
Jocelino Raimundo do Rosário
, causando lesões as quais foram causa suficiente de sua morte.

Depreende-se que, na data dos fatos, os denunciados Jones e Breno, a irmã do primeiro Josiane dos Santos Olimpio, e a vítima estavam na casa dos três primeiros ingerindo bebida alcoólica, momento em que se iniciou uma discussão entre Josiane e a vítima, a qual começou a xingar aquela com palavras de baixo calão.

Diante de tal situação, os denunciados resolveram levar a vítima para casa, de modo que seguiram os três em uma motocicleta POP 100 de cor preta pilotada pelo denunciado Jones, o qual, porém, ao chegar às proximidades de uma plantação de café, parou o veículo e resolveu atrair a vítima para o interior do cafezal sob o pretexto de irem fumar maconha.

Nessa toada, a vítima e o denunciado Breno seguiram o denunciado Jones até o local, quando então aquela perguntou pela droga, ao passo que Jones lançou mão da faca que trazia na cintura e passou a desferir golpes contra o corpo da vítima, que veio a cair ao chão, quando então o denunciado Breno apoderou-se do facão que também trazia consigo, igualmente lhe desferindo golpes.

O crime foi praticado por motivo fútil, em razão da discussão anterior ao crime em que a vítima proferiu xingamentos em face da irmã do denunciado Jones.

Ademais, o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta, quando desarmada e desprevenida, foi atraída pelos denunciados para o cafezal, os quais dissimularam sua real intenção utilizando o pretexto de fumarem maconha, estando ainda em superioridade numérica, bem como em posse de armas brancas.

No decorrer da instrução processual, foi decretada a extinção da punibilidade do acusado BRENO, enquanto o acusado JONES foi submetido à julgamento perante o Tribunal Popular do Júri e condenado nos termos da denúncia.

Com efeito, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, não cabe ao Tribunal realizar diretamente o decote das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, cabendo a esta Corte Revisora tão somente a análise se o reconhecimento das qualificadoras foi totalmente dissociado das provas dos autos ou não e, caso positivo, determinar a realização de novo julgamento.

Nessa linha, o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

No caso, a despeito dos argumentos defensivos, entendo que o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil não se mostra
manifestamente
contrária à prova dos autos, vejamos:

Impõe-se ressaltar que o motivo fútil é aquele pueril, de pouca monta, que revela uma desproporção entre a causa e a reação do agente.

No caso, o motivo fútil teria decorrido de uma discussão anterior entre a vítima e a irmã do acusado JONES, JOSIANE DOS SANTOS OLIMPIO, tendo o ofendido proferido palavras de baixo calão contra JOSIANE.

O réu, em um primeiro momento, afirmou que, no dia dos fatos, após ingerirem bebida alcoólica, a vítima ofendeu JOSIANE, chamando-a de “vagabunda” e a ameaçou com um facão, razão pela qual foram tirar “satisfação” com o ofendido no cafezal e, no decorrer da discussão, a vítima teria ido na sua direção, tendo ele se defendido por meio dos golpes de faca.

A informante JOSIANE confirmou a discussão anterior com a vítima, dizendo que, ao saber das ofensas, o acusado saiu correndo transtornado em direção ao cafezal.

Na visão da Defesa, a referida motivação configura “motivo de relevante valor moral e social”, que deveria ensejar o reconhecimento da circunstância atenuante constante do art. 65, III, ‘a’, do CP”, no entanto, olvida-se a Defesa que tal motivação também poderia configurar a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do CP, conhecida como homicídio privilegiado.

E, no caso, o Conselho de Sentença, ao ser quesitado sobre a incidência do homicídio privilegiado respondeu de forma negativa ao referido quesito.

Ora, não se pode afirmar que uma simples desavença entre a vítima e a irmã do acusado configure “motivo de relevante valor moral” a justificar a reação homicida do acusado, tanto é assim que o Conselho de Sentença não acatou a referida tese.

Destaco que a opção dos jurados por uma das teses não implica decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DIREITO DE PRESENÇA. DEFENSOR PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. O acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando presente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados, exatamente como na espécie.
4. Afirmar se o agente agiu com dolo eventual é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. Precedentes. 5. A pretensão de desclassificar o crime de homicídio para a modalidade culposa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Como cediço, vigora no âmbito do Tribunal do Júri o sistema da íntima convicção, não se exigindo dos jurados que apontem quais elementos probatórios que os levaram a decidir, não se exigindo que a prova seja “indene de dúvidas” para sustentar a decisão do Conselho de Sentença, posto que, como visto, há elementos de prova que aponta a incidência da qualificadora do motivo fútil.

Em relação à pena fixada, ressalto que a “
dosimetria da pena é regida pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação
” (REsp n. 2.075.460/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e dos motivos do delito.

No tocante à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, o Juízo consignou que seria exacerbada, em virtude de que foram efetuados vários golpes de faca contra a vítima.

De acordo com a Defesa tal fundamentação seria inidônea, pelo fato de que não seria possível “
determinar o momento em que foram desferidos e nem se o foram quando a vítima já havia morrido”
, motivo pelo qual entende que a culpabilidade é normal à espécie.

Conforme laudo pericial e laudo cadavérico de fls. 163/176, a causa da morte da vítima se deu por anemia aguda/hemorragia interna/ferimentos perfuro-cortantes do tórax por arma branca, havendo fotos que demonstram as diversas perfurações no corpo da vítima.

Ainda que tais perfurações tenham se dado após a morte, a ocorrência de diversos golpes de faca demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do acusado, pois impinge maior sofrimento à vítima, sendo elemento idônea para exasperação da pena-base, consoante iterativa jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PENA

MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alteração da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

2. Acerca da análise desfavorável da culpabilidade, observa-se que as circunstâncias indicadas - homicídio praticado mediante diversos golpes de faca que causaram sofrimento maior que o necessário à vítima - demonstram concretamente o maior grau de reprovabilidade do comportamento do agravante, aspectos que ultrapassam a reprovação inerente ao tipo penal em análise, e devem ter reflexos na fixação da pena.

3. O abalo psicológico sofrido pela filha da vítima do crime de homicídio, descrito nos autos como a necessidade de se submeter a tratamento psicológico e de possuir atualmente comportamento desajustado em decorrência do fato criminoso, autoriza o incremento de pena em razão das consequências mais gravosas do delito.

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que " o fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito" (AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 972.939/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

No que se referem aos
motivos
, mostra-se acertada a sua valoração, uma vez que o crime foi praticado por motivo fútil, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença e, por se tratar de qualificadora sobressalente, é possível o seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria.

Em relação às
circunstâncias
do crime, o Sentenciante consignou que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, contudo, tal fato já serviria para qualificar o crime.

Não obstante, como pontuado pela Acusação, as circunstâncias do crime merecem uma maior reprovação, já que foi praticado mediante concurso de agentes, uma vez que o acusado, após desferir facadas contra a vítima, retornou ao local com o corréu BRENO para que este desferisse novas facadas no abdômen da vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2. As notícias de que o crime doloso contra a vida foi praticado em contexto de desentendimento banal entre vizinhos e a constatação de que, depois do delito, o réu pegou uma faca para ameaçar os familiares da vítima que estavam no local da ocorrência bem demonstram a maior reprovabilidade do seu agir, antes e depois do crime, tudo a autorizar o incremento da pena-base. Precedentes.
3. Segundo já decidiu o STJ, "É de ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez extrapoladas as condições normais do delito, cometido em concurso de agentes" (HC n. 281.474/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 21/10/2015).
4. A valoração negativa das consequências do crime está concreta e idoneamente fundamentada, tendo em vista que o delito foi cometido na frente dos filhos menores da vítima e que, depois desses acontecimentos, eles passaram a necessitar de acompanhamento psicológico. Precedentes. 5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. No caso, verificada a legalidade da motivação aduzida para o incremento da sanção, o aumento da pena-base em 1 ano e 9 meses por vetorial desfavorável não é desproporcional, especialmente diante do máximo e do mínimo cominados para o delito de homicídio. Precedente. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 215.240/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Acerca da fração de exasperação, sabe-se que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

No caso, por meio de um simples cálculo aritmético, verifica-se que o magistrado se valeu do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máxima e mínima, inexistindo desproporcionalidade flagrante.

Assim, majoro a pena-base para 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda em 1/6 (um sexto).

A Acusação busca o afastamento da referida atenuante, pelo fato de se tratar de confissão qualificada e pois a Defesa não a teria arguido em plenário.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que, em se tratando de processo submetido ao rito do júri, “
a atenuante da confissão espontânea precisa ser debatida em plenário, seja pela defesa técnica ou pelo réu, para ser reconhecida
” (REsp n. 2.057.422/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025).

E, no caso, a defesa técnica e o próprio réu arguiram que o crime foi praticado mediante legítima defesa, de modo que se mostra possível o reconhecimento da referida atenuante.

No mais, recentemente, o STJ definiu que deve haver a redução da pena nos casos de confissão qualificada, contudo, em menor proporção, confira-se (Tema 1.194):

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim, deve ser mantida a atenuante da confissão, contudo, a redução deve se dar em menor grau, de modo que fixo a pena intermediária em 17 (dezessete) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a qual torno definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado para início do cumprimento de pena, salientando que eventual detração não teria o condão de alterá-lo, de modo que sua realização ficará a cargo do Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo defensivo e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial, reformando a sentença recorrida a fim de majorar a pena do acusado para 17 (dezessete) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

É como voto.